Tribunal: TJPA
Processo: 0003648-54.2019.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003648-54.2019.8.14.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: RAIMUNDA PIMENTEL LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003648-54.2019.8.14.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

APELADO: RAIMUNDA PIMENTEL LOBATO

Advogado do(a) APELADO: CLEOCI RODRIGUES SARGES - AP4045-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. RECLAMAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFA RELATIVA A CHEQUE ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00. AFASTAMENTO DO DANO MORAL E DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A, objetivando a reforma da sentença
(Id. 13190505) proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de Afuá, que
julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

O ora apelado ingressou com a demanda acima citada, em decorrência de cobrança de tarifas bancárias denominadas “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO” e “CHEQUE ESPECIAL”, realizadas na conta bancária onde a autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

Em sentença de id. 13190505, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda, para: (...)

a) DECLARAR nulos os negócios jurídicos que originaram a contratação de cartão de crédito e cheque-especial em nome de RAIMUNDA PIMENTEL LOBATO e consequentemente, o débito existente entre a requerente com e a requerida; b) CONDENAR o Banco Bradesco S/A ao pagamento de indenização à demandante a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos valores devem incidir juros de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC a partir da data de citação, nos termos do artigo 405 do CC. (...) CONDENO a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A parte ré, em suas razões recursais de id. 13190530, afirma em resumo ser legal as tarifas cobradas em virtude do exercício regular do direito por parte do banco, salientando ainda que a mera cobrança não ensejaria dano moral.

Defende a ausência de má-fé do banco réu, a restituição de forma simples e a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (id 13190556).

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de ___ de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de

condenar a parte ré no ressarcimento de forma dobrada, dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, a título de anuidade de cartão de crédito e taxa relativa a cheque especial, bem como, julgou procedente o pedido de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, senão vejamos:

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços denominada “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO” e “CHEQUE ESPECIAL”, que estão sendo descontadas diretamente da sua conta bancária.

A alegação de que a autora teria contratado o cartão de crédito ou mesmo aderido ao limite de cheque especial não está devidamente demonstrada, eis que o Banco réu não juntou aos autos nenhum contrato com previsão de solicitação de ambos os serviços.

Portanto, não tendo havido inequívoco intento de contratação dos serviços acima citados, descabida a cobrança das taxas respectivas. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço da instituição financeira.

Deste modo, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do cartão de crédito e tarifa relativa a cheque especial, nem dos descontos, já que, sequer apresentou no momento oportuno, o contrato de cartão de crédito ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO” e “TARIFA DE CHEQUE ESPECIAL”.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser reduzida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso para fins de reduzir a condenação em dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais). Mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2023